Tribunal: TJDFT
Processo: 0741149-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741149-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERENI DE ARAUJO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: LOURIVAL JOSE FERREIRA AGRAVADO: ISMAEL PEREIRA DE SOUSA ALVES, FABIANA AMORIM DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERENI DE ARAUJO ALVES contra decisão proferida pela magistrada da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis ajuizada pela ora agravante em face de ISMAEL PEREIRA DE SOUSA ALVES e FABIANA DE SOUSA ALVES, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial para a desocupação imediata do imóvel, no prazo legal 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. Informa a agravante, em síntese, que ajuizou ação de despejo com a cobrança de aluguéis e encargos, dívida vencida que já alcança o montante de R$ 11.529,75 (onze mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos). Esclarece que a garantia contratual pactuada entre as partes foi uma caução no valor de R$ 2.940,57 (dois mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), que nem chegou a ser integralmente quitada pelos agravados e representa pouco mais de 25% (vinte por cento) do total do débito até a data de distribuição da ação. Salienta que a audiência de conciliação foi designada para 13/04/2023, apontando para mais cinco meses de atraso no pagamento do aluguel e das demais despesas acessórias e gerará um acréscimo considerável na dívida, evidenciando a insuficiência do valor da caução, o que equivale a um contrato sem garantia alguma. Defende a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários ao deferimento da antecipação de tutela requerida, como autoriza o art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, sendo cabível a liminar para desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, no caso de falta de pagamento de aluguel e acessórios, ainda mais quando o contrato está totalmente desprovido de quaisquer garantias constantes do art. 37, da supracitada Lei, em razão do débito atingir patamar muito superior. Colaciona jurisprudência que entende abonadora à tese ora defendida, insistindo na concessão da antecipação de tutela e ofertando como caução os aluguéis inadimplidos, como reiteradamente aceito nos julgados dessa e. Corte de Justiça. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, oferecendo como caução a dívida locatícia, para os fins previstos no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (Id 41902674). É a síntese do que interessa. Decido No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “(...) Trata-se de pedido de despejo fundado em inadimplemento da obrigação de pagar os aluguéis, cumulado com a cobrança de tais valores. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No caso, não foi demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a determinação para pagamento imediato de valores pela ré, até porque a dívida estaria, em tese, garantida também pela caução. Do mesmo modo, a existência de garantia também afasta a desocupação liminar, nos termos do art. 59 , § 1o , inc. IX , da Lei no 8.245 /91. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. CAUÇÃO NÃO PRESTADA PELO LOCADOR. DESCABIMENTO. I. No âmbito da ação de despejo, a concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado está adstrita às hipóteses do artigo 59, §1o, da Lei 8.245/91. II. Não encontra respaldo legal a concessão de medida liminar de despejo na hipótese em que o contrato de locação prevê garantia fidejussória e o locador não presta caução. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.782223, 20140020026810AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 172). Portanto, à míngua dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado. Sem embargo das razões trazidas pela agravante, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pretendida. Com efeito, como destacado na decisão impugnada, a dívida é garantida por caução, o que afastaria, a priori, a desocupação liminar prevista no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, que a inviabiliza quando o contrato de locação estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está à caução. Ademais, cumpre consignar que a questão da insuficiência da caução pactuada ou mesma do seu não pagamento integral não foi tratada na origem, ou mesmo comprovada pela agravante quando do seu pedido de antecipação de tutela que nada menciona a respeito da matéria. Não houve sequer a oferta de caução da eventual dívida locatícia pela agravante/locadora, frise-se, também não comprovada, constituindo inovação recursal o pedido ora apresentado. Nesse exame de cognição sumária, entendo que não há elementos hábeis a ensejar a alteração da decisão a quo, ante a insuficiência de arcabouço probatório suficiente que autorize a pretendida desocupação liminar do imóvel, objeto do contrato, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, ocasião em que o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada, inclusive no que diz respeito a eventual insuficiência de garantia ora sustentada pela agravante. Destaco, por oportuno, que os supostos prejuízos que alega vir sofrendo a agravante não têm o condão de, por si só, configurar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar a desocupação imediata do imóvel, quando totalmente desacompanhados de comprovação do inadimplemento sustentado. De toda sorte, embora ausentes, nesse momento processual, os requisitos indispensáveis à concessão liminar da antecipação de tutela recursal, não há óbice de uma melhor análise da questão, após o contraditório, inexistindo prejuízo no aguardo do exame pelo Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator